Tribunal: STF
Processo: ARE 957600
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA. SUMÚLA 735/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Recurso interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.